Tribunal: TJDFT
Processo: 0703573-26.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. ACUSAÇÃO DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FATO CONSTRANGEDOR. DANO MORAL ‘IN RE IPSA’. VALOR DA CONDENAÇÃO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou o pedido inicial procedente e a condenou ao pagamento de compensação por dano moral ocasionado à parte autora, arbitrado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Em suas razões, sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços. Assevera que o fato – ter sido a parte recorrida acusada por preposto da parte recorrente de ter cometido furto no estabelecimento comercial – é fato corriqueiro Da vida, não sendo apto a ocasionar dano moral. Destaca que a parte recorrida sequer mencionou que ofensa teria sofrido e não trouxe aos autos qualquer testemunha, nem mesmo comprovou que foi ela própria quem realizou as compras. Assim, sustenta que inexiste falha na prestação do serviço simplesmente porque a parte recorrente não prestou qualquer serviço à parte recorrida. Argumenta, ainda, que é possível que a própria parte recorrida tenha sido parcialmente culpada pelo evento. Aduz que é suspeita a atitude de colocar pertences de supermercado dentro de uma mochila ou bolsa particular, sendo a atitude do operador de prevenção de perdas cautelosa. Por fim, caso se entenda ter havido dano moral, requer a redução do valor arbitrado, a fim de não se ocasionar enriquecimento sem causa.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 23871891- 23871894). Contrarrazões apresentadas (ID 23871900).

III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedores de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

IV. Inicialmente, cabe notar que foi decretada a revelia da parte recorrente e inexiste insurgência recursal quanto a este ponto. Assim, reputam-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, mesmo porque em consonância com as provas existentes nos autos (Lei 9.099/95, artigo 20; Código de Processo Civil, artigo 344).

V. Destarte, considera-se verdadeiro o fato de que a parte recorrida esteve em estabelecimento comercial da parte recorrente no dia 10/12/2019. O local não fornece sacolas plásticas, razão pela qual a parte recorrida, após pagar pelos produtos adquiridos, tentou guardá-los em sua mochila e, não conseguindo, retirou da mochila duas sacolas reutilizáveis adquiridas no mesmo estabelecimento dois dias antes e nesse momento foi acusada pelo operador de caixa de ter furtado as sacolas. A alegação é reforçada pelos cupons fiscais juntados aos autos, referentes às compras realizadas nos dias 08/12/2019 e 10/12/2019(ID 23871327, p. 1-3) e pelo boletim de ocorrência providenciado pela parte recorrida no dia seguinte ao evento (ID 23871329). A parte recorrente, por seu turno, não produziu qualquer prova apta a infirmar aquelas apresentadas pela parte recorrida.

VI. Nesse cenário não é possível afirmar que a parte recorrida não narrou as ofensas que teria sofrido, pois a falsa acusação de furto é, por si, fato ofensivo. Também não há que se falar que se trata de fato cotidiano, pois as pessoas não são frequentemente acusadas de furto e se o evento vem ocorrendo corriqueiramente nos estabelecimentos da parte recorrente isso apenas denota que precisa investir melhor no treinamento de seus funcionários, a fim de que evitem situações vexatórias dessa espécie. Cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor impõe aos fornecedores de produtos e serviços o dever legal de prevenção (artigo 6o, VI), cumprindo-lhes promover ações de precaução a danos materiais ou morais a seus consumidores.

VII. Trata-se, a toda evidência, de dano moral ‘in re ipsa’, devendo a parte recorrente compensar o dano ocasionado, uma vez que sua responsabilidade civil é objetiva (Código de Defesa do Consumidor, artigos 12 e 14). Precedentes: (Acórdão 1313944, 07060559320208070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1285444, 07053641920198070019, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 19/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1275614, 07048116920198070019, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1262552, 07008104320208070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1174328, 07193631220188070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1105257, 20180810011729ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: 470/472)

VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

X. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante arbitrado na sentença (R$ 3.500,00), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

XI. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.